Tribunal: STF
Processo: HC 52910
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
- Habeas corpus. - Citação edital regular porque não encontrado, o réu, no endereço constante dos autos.- Inexatidão da certidão exarada pelo oficial de justiça não demonstrável por meio de atestações particulares.- Afirmação, aliás, de que o paciente não residia no endereço constante dos autos. Irrelevância da alegação de que o Banco não noticiara ao emitente haver restituído cheque por insuficiência de fundos.- Pagamento que se diz feito depois da denúncia, ignorado pelo juiz e sem influência sobre a pena, fixada no mínimo.- Pedido de habeas corpus indeferido.